Tribunal: STF
Processo: RE 200390
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICM. MERCADORIA
IMPORTADA. ALÍQUOTA.
I. - Mercadoria importada: incidência do ICM, à alíquota
prevista na Lei 440/74, do Estado de São Paulo, conforme redação
dada pela Lei 3.391, de 1983. Esclareça-se que a tributação, no
caso, quando há importação, não incide sobre esta, mas sobre a
operação relativa à circulação. C.F., 1967, art. 23, II, § 11; CF,
1988, art. 155, II, § 2º, IX, a.
II. - R.E. não conhecido.